Tribunal: STF
Processo: HC 222517
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INOCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 735.339, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ. HABEAS CORPUS NAO CONHECIDO. 



    1. Impossibilidade da análise dos pedidos de redução da pena e de nulidade decorrente de suposta invasão ao domicílio do paciente, tendo em vista que nem mesmo foram enfrentados no acórdão impugnado, não se admitindo a pretendida supressão de instância. Esse fundamento não foi objeto de impugnação na petição de agravo regimental, incidindo a Súmula 182/STJ. 



    2. Inviável a ampla análise de fatos e provas nos autos de habeas corpus, de cognição sumária. 



    3. Agravo regimental improvido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, em razão da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, que concedeu a ordem de ofício para reduzir a pena para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.



    Ainda irresignada, a defesa manejou novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ.



    Contra esse decisum, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na nulidade da prova e no não reconhecimento da incidência da causa de diminuição da pena.



    Aponta “a ilicitude da prova que resultou na apreensão de entorpecentes por meio de ingresso forçado dos policiais na moradia do Paciente, sem que existissem fundadas razões, com clara afronta aos princípios da inadmissibilidade das provas ilícitas (art. 5º, inciso LVI da CF) e da inviolabilidade do domicilio (art.5, inciso XI da CF)”. 



    Sustenta, também, que “é um direito subjetivo do Paciente o reconhecimento do tráfico privilegiado, ante o preenchimento dos requisitos: 1) o agente ser primário; 2) de bons antecedentes; 3) não se dedique à atividade criminosa e 4) nem integre organização criminosa”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por todo o exposto é que o impetrante pede a esse eminente Ministro Presidente que determine a distribuição e encaminhamento da presente ordem para o eminente Relator designado, para que diante da flagrante ilegalidade a que se encontra o Paciente RAILSON DA SILVA SANTOS conceda a ordem para anular a sentença reconhecendo a inadmissibilidade das provas ilícitas, obtidas por meio de ingresso forçado de domicílio, sem que existissem fundadas razões, clara afronta ao princípio da inviolabilidade do domicílio. Subsidiariamente que seja reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 ao Paciente que era primário e possuidor de bons antecedentes divergindo dos fundamentos lançados na sentença para afastar a minorante, conhecendo-se da Ação Mandamental e Julgando-se procedente o pedido.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão e 560 dias-multa, por infração do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Após o julgamento do habeas corpus originário, a pena foi reduzida a 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. 



    Pretende-se a nulidade da prova obtida mediante invasão de domicílio ou, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, que teria sido afastada sem a devida fundamentação. 



    Devidamente esclarecido na decisão ora agravada que este writ é sucedâneo de revisão criminal, e como não existe, neste Tribunal, julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência desta Corte Superior para o processamento do presente pedido. 



    Ademais, também destacou a decisão agravada que já não seria mesmo possível a análise dos pedidos de redução da pena e de nulidade decorrente de suposta invasão ao domicílio do paciente, tendo em vista que nem mesmo foram enfrentados no acórdão impugnado, não se admitindo a pretendida supressão de instância. 



    Esse fundamento da decisão agravada não foi objeto de impugnação na petição de agravo regimental, o que atrai o óbice da Súmula 182/STJ, verbis:



    [...]



    De todo modo, é cediço, por outro lado, que não cabe ampla análise de fatos e provas nos autos de habeas corpus, de cognição sumária, o que também inviabiliza a análise dos pleitos. [...]” 



      Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus lá manejado, ante “a incompetência desta Corte Superior para o processamento do presente pedido”.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL . 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fáticoprobatório, inviável em habeas corpus (HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/05/2016)



    Impende consignar, por fim, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente